Tribunal: CARF
Processo: 15578.000270/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PROVA DOCUMENTAL. REGRAS DO PAF.
Em observância ao comando expresso de ordem reconhecidamente legal estabelecido no art. 17 do Decreto n° 70.235/1972 (na redação dada pela Lei n. 9.532/1997), não deve ser conhecido o recurso no que se refere a matéria trazida à tona pela defesa somente em sede de recurso voluntário, restando preclusa a alegação. O mesmo Decreto n. 70.235/1972 (que rege o processo administrativo fiscal - PAF), em seu art. 16, § 4°, estabelece casos excepcionais de aceitação de provas documentais após a impugnação. (Acordão n° 9303-014.091, j. 20 de junho de 2023, Relator Rosaldo Trevisan).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
VENDA DE PRODUTOS IN NATURA. SUSPENSÃO. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. EFICÁCIA DESDE 1o DE AGOSTO DE 2004, NOS TERMOS DO ART. 17, III DA MESMA LEI.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004, aplica-se desde 1o de agosto de 2004 a suspensão da incidência da COFINS prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004, que atinge a venda de produtos in natura. Por isso, a regulamentação infralegal reservada à Secretaria da Receita Federal (IN SRF no 636/2006), nos termos do §2o do art. 9o da referida Lei, não tem a prerrogativa de deslocar o início de vigência.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000270/2009-08
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.629 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ADM DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA
EM
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
PROVA
DOCUMENTAL. REGRAS DO PAF.
Em observância ao comando expresso de ordem reconhecidamente legal
estabelecido no art. 17 do Decreto n° 70.235/1972 (na redação dada pela Lei n.
9.532/1997), não deve ser conhecido o recurso no que se refere a matéria
trazida à tona pela defesa somente em sede de recurso voluntário, restando
preclusa a alegação. O mesmo Decreto n. 70.235/1972 (que rege o processo
administrativo fiscal - PAF), em seu art. 16, § 4°, estabelece casos excepcionais
de aceitação de provas documentais após a impugnação. (Acordão n° 9303-
014.091, j. 20 de junho de 2023, Relator Rosaldo Trevisan).
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
VENDA DE PRODUTOS IN NATURA. SUSPENSÃO. ART. 9o DA LEI No
10.925/2004. EFICÁCIA DESDE 1o DE AGOSTO DE 2004, NOS TERMOS
DO ART. 17, III DA MESMA LEI.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004, aplica-se desde 1o de agosto
de 2004 a suspensão da incidência da COFINS prevista no art. 9o da Lei no
10.925/2004, que atinge a venda de produtos in natura. Por isso, a
regulamentação infralegal reservada à Secretaria da Receita Federal (IN SRF no
636/2006), nos termos do §2o do art. 9o da referida Lei, não tem a prerrogativa
de deslocar o início de vigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial oposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000270/2009-08
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.629 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000270/2009-08

Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenberg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo e pela
Fazenda Nacional, ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015 e alterações posteriores, em face do Acórdão no 3201-005.320, de 25/04/2019,
cuja ementa e dispositivo de decisão se transcrevem a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O despacho decisório devidamente fundamentado de modo a possibilitar a ampla defesa
do contribuinte e a realização de diligência fiscal para saneamento de dúvidas afastam a
alegação de nulidade.
RECEITA FINANCEIRA. DESCONTOS NA COMPRA DE MERCADORIAS. BASE
DE CÁLCULO DO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS.
Os descontos obtidos na compra de mercadorias são receitas financeiras e, como tal,
integram a base de cálculo do PIS e da COFINS não cumulativos, devendo ser aplicada
a alíquota correspondente.
DILIGÊNCIA FISCAL. AJUSTE DE CÁLCULOS. REDUÇÃO DO VALOR
LANÇADO.
O ajuste de cálculos promovidos em sede de diligência fiscal, reduzindo o valor do
lançamento, deve ser chancelado pelo órgão julgador.
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. ART. 9o DA LEI
No
10.925/2004.
REQUISITOS
ESTABELECIDOS
NA
LEGISLAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004 na operação de
venda dos produtos a que este se refere, realizadas pelas pessoas jurídicas elencadas nos
incisos I a III do art. 3o da IN SRF no 606/06, quando o adquirente seja pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, exerça atividade agroindustrial e utilize o produto
adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de que tratam os
incisos I e II do art. 5o da IN SRF no 660/2006.
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.629 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000270/2009-08

PIS COFINS REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP n° 1.221.170.
Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo
de controvérsia, define-se como insumo para a atividade produtiva todos aqueles itens
essenciais e relevantes.
PIS COFINS. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. ALUGUEL DE DOCAS.
Conforme inciso III do art. 3o da Lei no 10.833/03, dão direito à crédito os pagamento e
realizados a pessoas jurídicas a título de "aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa". As docas
alugadas pela Pessoa Jurídica que tem por objeto social a exportação de bens, portanto,
conferem direito ao crédito.
PIS COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO POR DEPRECIAÇÃO.
Aos créditos concedidos em relação aos itens adquiridos como insumo e que devam ser
incluídos no ativo imobilizado do contribuinte, respeitadas as regras de depreciação,
conforme inc. III, do § 1° do art. 3° das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário nos seguintes
termos: I Reconhecer que a conta de receita "descontos na compra de matéria prima"
refere-se a receita financeira e, assim, determinar a aplicação da alíquota zero da
COFINS para os fatos geradores ocorridos no primeiro trimestre de 2005, nos termos do
Decreto 5.164/2004; II Acatar o resultado da diligência realizada relativamente à conta
contábil 388130 (Distribuição de Despesas com Exportação) para reconhecer a não
inclusão dos valores nela lançados na base de cálculo da COFINS, por não se tratar de
conta representativa de resultado, mas mera conta transitória; III Acatar os ajustes de
base de cálculo realizados em sede de diligência fiscal em face de documentos
comprobatórios apresentados pela Recorrente, relativamente às contas contábeis
381020, 396020 e 396050/051; IV Reconhecer que a suspensão da COFINS prevista no
art. 9o da Lei no 10.925/04 produziu efeito desde 1o de agosto de 2004, nos termos do
art. 17, inciso III da mesma Lei no 10.925/04, acatando a condição de cerealista da
Recorrente; V Reconhecer a impossibilidade de exclusão dos créditos apropriados pelo
CFOP 1.922, uma vez que não restou comprovada pela Fiscalização que efetivamente
ocorreu a apropriação em duplicidade dos créditos; e VI Legitimar o direito ao(s)
crédito(s): a) sobre o serviço de classificação de mercadorias importadas pela
Recorrente, utilizado como insumo no processo produtivo; b) na aquisição de insumos
pela filial Campo Grande, nos termos da diligência fiscal; c) relativos aos bens
classificados como "Alugueis de prédios, máquinas e equipamentos", sobre aqueles
bens admitidos em sede de diligência fiscal e também sobre: "(i) Mod. Prod. Navio";
"(iv) Desobstrução de tubulação"; "(v) Movimentação de navios"; "(vi) Alugueis áreas
docas" e "(viii) Container; d) calculado sobre a depreciação, relativamente aos vagões
utilizados no transporte de farelo de soja produzido pela Recorrente; e e) créditos
apurados em períodos anteriores, devidamente registrados em DACON.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Aduz divergência quanto às seguintes matérias: preclusão, conceito geral de
insumos que dão direito a crédito de PIS e Cofins; crédito de PIS e Cofins - limpeza de
equipamentos; Crédito de PIS e Cofins - limpeza de navios; crédito de PIS e Cofins - taxas e
lanchas; e Crédito de PIS e Cofins - partes e peças de máquinas e equipamentos.
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.629 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000270/2009-08

Apresentou como paradigmas os seguintes acórdãos: 9101-00.514, 9303-010.725,
9303-008.257, 3402-007.875, 3301-008.922, 3301-008.924, 9303-009.658, 3803-003.864, 3302-
008.009 e 9303-009.372.
O r. despacho de admissibilidade (e-fls.2026-2043) deu parcial seguimento ao
Recurso Especial, apenas quanto à matéria da preclusão, sendo o paradigma o acórdão n° 9101-
00.514.
O Despacho de Agravo, e-fl. 2105-2116, manteve a negativa de seguimento em
relação às demais matérias.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A divergência suscitada refere-se ao entendimento do colegiado a quo de que a
suspensão da COFINS prevista no art. 9o da Lei no 10.925/04 produziu efeito desde 1o de agosto
de 2004, nos termos do art. 17, inciso III, da mesma Lei no 10.925/04.
Aponta como paradigma, o Acórdão no 3801-004.397.
O r. despacho de admissibilidade (e-fls.1593-1587) deu seguimento ao Recurso
Especial.
O sujeito passivo foi notificado da interposição do Recurso Especial,
apresentando as contrarrazões (e-fls. 1646-1659), oportunidade em que defende a negativa de
provimento do recurso fazendário.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial do Contribuinte e da Fazenda Nacional são tempestivos. E,
nos termos do art. 118 do RICARF, o cabimento depende da demonstração da divergência
jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante,
tenha dado à legislação interpretação diversa. Passa-se à análise de cada um.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
A recorrente suscita divergência quanto à decisão do acórdão recorrido de
considerar preclusas as seguintes matérias, relacionadas ao direito de crédito de Cofins: (i)
material de embalagem (filial catalão); (ii) energia elétrica (filial de Santos); (iii) tratamento de
água e esgoto; (iv) manutenção/conservação/limpeza de máquinas e equipamentos; (v) serviços
utilizados nas atividades portuárias (filiais de Santos e Vitória).
Constou do acórdão recorrido:
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.629 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000270/2009-08

Antes de se adentrar ao exame de cada uma das glosas efetuadas, cumpre consignar que,
nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, "considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante."
Desse modo, esclarece-se que aquelas matérias não abordadas em Manifestação de
Inconformidade não podem ser examinadas em sede de Recurso Voluntário, tendo em
vista a ocorrência da preclusão.
Refere-se aos seguintes itens: (i) Material de embalagem Filial Catalão e (ii) Energia
elétrica Filial de Santos.
Observa-se, ainda, que parcela das glosas efetuadas pela Fiscalização, impugnadas em
Manifestação de Inconformidade e mantidas pela DRJ, não foram objeto de
manifestação em sede de Recurso Voluntário, muito embora, como dito, tenha sido
formulado pedido genérico pela apropriação de todos os custos vinculados à geração de
receitas. Trata-se dos itens: (i) Tratamento de água e esgoto; (ii)
Manutenção/Conservação/Limpeza de máquinas e equipamentos; e (iii) Serviços
utilizados nas atividades portuárias Filiais Santos e Vitória.
Por sua vez, o paradigma no 9101-000.514 apontou que:
Ementa:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
IMPUGNADA. A preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72 deve ser
aplicada apenas nas hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar a própria
tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende faze-10 apenas via recurso
ordinário (voluntário), "Matéria não impugnada" significa, em outros termos,
"exigência/infração não contestada": e é apenas essa a falta que não inicia o contencioso
administrativo„ A contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado esta o contencioso
administrativo, no qual devem ser apreciados todos os argumentos de defesa
apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham
sido suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referência não atinge
os "fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra determinada exigência ou
infração legislação tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância
administrativa. Trata-se de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e
do formalismo moderado que informam o procedimento administrativo fiscal.
Voto Condutor:
Tenho assente que as normas processuais que regem o processo administrativo fiscal
devem ser interpretadas com menos rigor, especialmente aquelas relacionadas As fases
postulatória e instrutória do procedimento. E de interesse da própria Administração
proceder adequadamente ao controle da legalidade dos atos administrativos, pelo que é
salutar que sejam flexibilizadas as regras que impeçam as partes (por razões temporais)
trazer ao conhecimento do julgador elementos de fato e de direito que permitam melhor
exame da controvérsia.
Seguindo citada linha de interpretação, entendo que a preclusão de que trata o art. 17 do
Decreto n, 70,235/72 deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que o contribuinte
deixa de contestar a própria tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende
fazê-lo apenas via recurso ordinário (voluntário). "Matéria não impugnada" significa,
em outros termos, "exigência/infração não contestada": e é apenas essa a falta que não
inicia o contencioso administrativo. A contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado
está o contencioso administrativo, no qual devem ser apreciados todos os argumentos de
defesa apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não
tenham sido suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referência não
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.629 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000270/2009-08

atinge os "fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra determinada exigência ou
infração à legislação tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância
administrativa. Trata-se de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e
do formalismo moderado que informam o procedimento administrativo fiscal.
A divergência está comprovada, porquanto, segundo o acórdão recorrido, a
matéria não impugnada em tempo e modo próprios resta preclusa. Já o acórdão paradigma
restringe a preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72 à hipótese de o contribuinte
não contestar a própria tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretender fazê-lo
apenas via recurso voluntário.
Assim, voto pelo conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte para esta
matéria.
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Prescrevem os art. 16 e 17 do Decreto n° 70.236, de 1972, que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei n 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação
e manifestação de inconformidade inauguram a fase contenciosa do processo administrativo,
devendo essas peças abranger os motivos de fato e de direito em que se fundamentam, os pontos
de discordância, as razões e provas que possuir.
Por sua vez, o § 4o prescreve que a prova documental deverá ser apresentada na
impugnação (e manifestação de inconformidade), precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.629 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000270/2009-08

Dessa forma, não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela
originalmente deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo a inovação ser
afastada por se referir a matéria não exposta no momento processual devido.
Nesse sentido, esta Turma tratou do tema em relação ao mesmo paradigma, no
Acordão n° 9303-014.091, j. 20 de junho de 2023, Relator Rosaldo Trevisan:
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PROVA DOCUMENTAL. REGRAS DO
PAF.
Em observância ao comando expresso de ordem reconhecidamente legal estabelecido no
art. 17 do Decreto n. 70.235/1972 (na redação dada pela Lei n. 9.532/1997), não deve
ser conhecido o recurso no que se refere a matéria trazida à tona pela defesa somente em
sede de recurso voluntário, restando preclusa a alegação. O mesmo Decreto n.
70.235/1972 (que rege o processo administrativo fiscal - PAF), em seu art. 16, § 4o,
estabelece casos excepcionais de aceitação de provas documentais após a impugnação.
Cito trecho do voto condutor como razões de decidir:
Assim, não se pode conhecer da matéria trazida à tona pela defesa somente em sede de
Recurso Voluntário, por disposição expressa do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972, na
redação dada pela Lei n. 9.532, de 1997, e que não pode ser afastada
administrativamente, a não ser nos casos em que tenha sido revogada por norma
posterior (o que não se alega nos presentes autos), ou seja reconhecida em caráter
vinculante como inconstitucional (circunstância que também não ocorre no presente
caso).
Com todo o respeito à decisão tomada no paradigma, se fosse o escopo do comando do
art. 17 do Decreto 70.235/1972, nas redações anteriores ou naquela dada pela Lei
9.532/1997, tratar como completamente impugnado um lançamento pela simples
existência de impugnação (e não de impugnação específica em relação a determinada
matéria), não nos parece que a redação devesse ser a que consta na norma de ordem
legal que rege o processo administrativo fiscal: “Considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
A nosso ver, admitir que uma impugnação que apenas mencione que o lançamento é
improcedente, com um ou dois argumentos, possa ser complementada com argumentos
adicionais específicos na segunda instância administrativa, parece afrontar (e não
cumprir) o texto do referido art. 17.
Veja-se que, no que se refere a prova (e não à inovação argumentativa), o próprio
Decreto 70.235/1972, em seu art. 16, § 4°, admitiu a produção após a decisão de
primeira instância apenas em casos excepcionais ali relacionados, absolutamente
atrelados à busca da verdade material, que é composta pelo dever de investigação da
Administração Tributária somado ao dever de colaboração por parte do particular,
unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a
realidade dos acontecimentos.
O que se tem, no presente caso, é a inércia de uma das partes, que apresenta apenas em
sede recursal determinado argumento, que contraria seus próprios registros contábeis e
fiscais, buscando manifestação do CARF, com supressão de instância.
Consequentemente, voto por negar provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.629 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000270/2009-08

A divergência está comprovada, pois o acórdão recorrido decidiu que a
regulamentação demandada pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004 foi realizada pela IN SRF no 636
de 24/03/2006 (publicada no DOU de 04/04/2006) que permitiu a suspensão retroativamente a
01/08/2004. Já o acórdão paradigma consignou que até 4 de abril de 2006, data de publicação da
IN SRF no 660, de 2006, não era possível a venda com suspensão prevista no art. 9o da Lei no
10.925, de 2004.
Confiram-se trechos do voto:
Recorrente afirma que aplicou, para suas filiais enquadradas como cerealistas, a
suspensão da COFINS nos termos autorizados pelo caput e incisos do citado
dispositivo.
Contudo, aduz a Fiscalização que tal suspensão não poderia ser aplicada
enquanto não regulamentada pela RFB, o que só veio ocorrer em 2006, por meio da
IN 660/06.
Tal entendimento fundamenta-se no §2o do citado art. 9o da Lei no 10.925/04.
[...]
A primeira diz respeito à a auto-aplicabilidade do art. 9o da Lei no 10.925/04. As
lições de hermenêutica jurídica ensinam que normas de eficácia plena são aquelas
capazes de produzir todos os seus efeitos essenciais; normas de eficácia contida
regulam suficientemente a matéria, mas comportam atuação restritiva por norma
regulamentar; e, finalmente, normas de eficácia limitada apenas podem ser aplicadas
se regulamentadas. O entendimento fiscal baseia-se na afirmação de que a norma
suspensiva presente no art. 9o da Lei no 10.925/04 é de eficácia limitada, ou seja,
absolutamente incapaz de produzir efeitos antes da sua regulamentação (ocorrida por
meio da IN 660/06)
Já o contribuinte afirma tratar-se de norma de eficácia contida, que a
regulamentação a posteriori da lei pela RFB se deu no condão de reduzir a aplicação
da norma.
[...]
Logo, como se vê, o comando contido no §2o do art. 9o da Lei no 10.925/04
apenas permite a regulamentação do comando normativo o como forma de delimitar a
sua aplicação, mas não impede a sua aplicação, notadamente em razão do disposto no
art. 17, inciso III da mesma Lei.
Legitimar o entendimento da Fiscalização corresponderia a negar vigência ao no
art. 17, inciso III da Lei no 10.925/04, o que lhe é vedado, ou, ainda, admitir que a lei
traz palavras inúteis.
É de se ressaltar, outrossim, que as Instruções Normativas expedidas pela RFB,
a despeito de vincularem a Fiscalização e a própria DRJ, não vinculam este órgão
julgador.
Pelo exposto, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer
que a suspensão da COFINS prevista no art. 9o da Lei no 10.925/04 produziu efeito
desde 1o de agosto de 2004, nos termos do art. 17, inciso III da mesma Lei no
10.925/04.
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.629 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000270/2009-08

Por sua vez, no acórdão paradigma, diversamente do recorrido, firmou-se o
entendimento no sentido de que de que até 4 de abril de 2006, data de publicação da IN SRF no
660, de 2006, não era possível a venda com suspensão prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de
2004:
6 - Vendas efetuadas com suspensão - Vigência
Como relatado, neste tópico a discussão concentra-se em definir o início dos
efeitos do art. 9o da Lei 10.925/2004.
Sustenta a recorrente que no período analisado efetuou diversas vendas com
suspensão das contribuições, porém entendeu o agente fiscal que a suspensão
somente passou a vigorar a partir de 4 de abril de 2006, lastreando este
entendimento com base no artigo 11 da Instrução Normativa SRF 660, de 17 de
julho de 2006.
Aduz que a razão da IN 660 fixar outro marco, qual seja, 04 de abril de 2006, é
pelo simples fato de que os períodos até então, 03/04/2006, estavam
regulamentados pelas disposições da IN 636, combinados com as disposições
do inc. III do art. 17 da Lei 10.925/04.
Para a solução deste tópico é preciso interpretar a legislação de regência, art. 9o
da Lei 10.925/04:
(...)
Como visto, a Lei estabelecia a regulamentação por parte da Secretaria da
Receita Federal. Trata-se de uma norma de eficácia contida, portanto exige-se
uma regulamentação para se tornar aplicável.
A regulamentação ocorreu inicialmente com a Instrução Normativa 636/2006,
que foi revogada pela Instrução Normativa 660/2006. A Instrução Normativa
660/2006 dispôs:
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
I - em relação à suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins de que trata o art. 2o, a partir de 4 de abril de 2006, data da publicação
da Instrução Normativa no 636, de 24 de março de 2006, que regulamentou o
art. 9o da Lei no 10.925, de 2004; e II em relação aos arts. 5o a 8o, a partir de 1o
de agosto de 2004.
Art. 12. Fica revogada a Instrução Normativa SRF no 636, de 2006.(Grifou-se)
Desta forma, a efetiva regulamentação prevista na Lei 10.925/04 com a redação
dada pela Incluído pela Lei no 11.051, de 2004 somente ocorreu a partir de 4 de
abril de 2006. Essa interpretação apresenta-se coerente uma vez que antes da
referida data não haviam sido estabelecidas as condições para a suspensão da
exigibilidade da contribuição em referência.
Assim sendo, embora vigente, a norma não teve eficácia antes de 4 de abril de
2006, data da expedição da norma regulamentadora prevista em Lei.
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.629 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000270/2009-08

Em remate, mantém-se a posição da autoridade fiscal em relação ao início dos
efeitos do art. 9o da Lei 10.925/2004.
Assim, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A discussão restringe-se à determinação da data a partir da qual passou a ter
eficácia o art. 9o da Lei no 10.925/2004 (e alterações da Lei no 11.051/2004, publicada em
30/12/2004), que criou hipóteses de suspensão da incidência PIS/Cofins nas vendas de produtos
e insumos da atividade agropecuária, nos termos e condições estabelecidos pela Receita Federal.
Confira-se a evolução legislativa do tema:
Lei no 10.925/2004
Art. 9o A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica suspensa na
hipótese de venda dos produtos in natura de origem vegetal, classificados nas posições
09.01, 10.01 a 10.08, 12.01 e 18.01, todos da NCM, efetuada pelos cerealistas que
exerçam cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os referidos produtos, por pessoa jurídica e por cooperativa que exerçam
atividades agropecuárias, para pessoa jurídica tributada com base no lucro real, nos
termos e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o desta
Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do § 1o
do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e 7o
do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal SRF. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
(...)
Art. 17. Produz efeitos:
(...)
III a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei;
Instrução Normativa no 636/2006 (Publicada em 04/04/2006)
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.629 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000270/2009-08

Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de produtos
agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
(...)
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de agosto de 2004.
Instrução Normativa no 660/2006 (Publicada em 25/07/2006)
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de produtos
agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
(...)
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos:
I- em relação à suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins de que trata o art. 2o, a partir de 4 de abril de 2006, data da publicação da
Instrução Normativa no 636, de 24 de março de 2006, que regulamentou o art. 9o
da Lei no 10.925, de 2004; e
II- em relação aos arts. 5o a 8o, a partir de 1o de agosto de 2004.
Art. 12. Fica revogada a Instrução Normativa SRF no 636, de 2006.
A Receita Federal regulamentou a referida suspensão, nos termos do §2o do art. 9o
da Instrução Normativa SRF no 636, de 24/03/2006, que entrou em vigor na data de sua
publicação 04/04/2006, mas produzia efeitos desde 1o de agosto de 2004, em consonância ao
disposto no art. 17 da Lei.
Ocorre que, posteriormente, essa Instrução Normativa foi revogada pela IN SRF
no 660/2006, a qual dispôs que a suspensão das contribuições produziria efeitos a partir de
04/04/2006, data da publicação da primeira regulamentação (Instrução Normativa SRF no
636/2006).
Contudo, a própria Lei no 10.925/2004 determinou que o referido benefício
produziria efeitos a partir de 1o de agosto de 2004. Estando perfeitamente definida a data do
início da suspensão pela Lei, é certo que a regulamentação reservada à Receita Federal, nos
termos do §2o do art. 9o da Lei, não dizia respeito a esse aspecto. Nesse sentido, a primeira
regulamentação da suspensão dada pela Instrução Normativa SRF no 636/2006, já tinha
reconhecido a sua produção de efeitos retroativa, a partir de 1o de agosto de 2004.
Em suma, nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004, aplica-se desde 1o de
agosto de 2004 a suspensão da incidência da COFINS prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004,
que atinge a venda de produtos in natura. Por isso, a regulamentação infralegal reservada à
Receita Federal (IN SRF no 636/2006), nos termos do §2o do art. 9o da referida Lei, não tem a
prerrogativa de deslocar o início de vigência.
Esta Turma enfrentou a matéria recentemente:
Acórdão 9303- 014.749, j. 12 de março de 2024, relator Alexandre Freitas Costa
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.629 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000270/2009-08

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004VENDA DE PRODUTOS IN NATURA.
SUSPENSÃO. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. EFICÁCIA DESDE 1o DE AGOSTO
DE 2004, NOS TERMOS DO ART. 17, III DA MESMA LEI.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004, aplica-se desde 1o de agosto de 2004 a
suspensão da incidência da COFINS que atinge a venda de produtos in natura prevista
no art. 9o da Lei no 10.925/2004.
Dentre a permissão legal para tratar dos “termos e condições” para a aplicação da
suspensão da incidência das contribuições PIS e COFINS conferida à Secretaria da
Receita Federal pelo art. 9o, §2o da Lei n.o 10.925/04, com a redação dada pela Lei n.o
11.051/04, não se encontra a permissão para alterar o início da vigência, estabelecida no
art. 17, III da Lei n.o 10.925/04, da suspensão da incidência da COFINS prevista no art.
9o da Lei no 10.925/2004.
Dessa forma, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, e, no mérito, negar-lhe provimento. E por conhecer do Recurso Especial
oposto pelo Contribuinte, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 2134
DF CARF MF
Original